Tribunal: TJDFT
Processo: 0705908-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705908-25.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARILA TEREZA DE CASTRO KAPASSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 139704366 do processo n. 0703051-83.2022.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por Marila Tereza de Castro Kapassi, homologou o valor do quantum debeatur, segundo os cálculos apresentados pela contadoria judicial, e determinou a expedição dos requisitórios para o pagamento. Opostos embargos de declaração pela parte credora (ID 141925598), o Juízo de origem os rejeitou (ID 144040324). Em suas razões recursais (ID 43792166), narra o agravante que o magistrado a quo, inicialmente, proferiu decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. Relatou que contra a referida decisão foi interposto o agravo de instrumento n. 0720997-25.2022.8.07.0000, que ainda não foi julgado em definitivo, discutindo o índice de correção monetária. Defende que, por inexistir decisão transitada em julgado acerca do critério de correção do débito, é impossível a homologação de qualquer montante. Contudo a decisão ora impugnada declarou o valor devido e determinou a expedição dos requisitórios de pagamento. Argumenta que o procedimento configura error in procedendo e que a Constituição Federal requer o trânsito em julgado como condição para expedição de precatório ou RPV. Ainda, sustenta que o art. 535 do CPC exige para expedição de precatório ou RPV a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição. Ao final, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão impugnada. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida, a fim de condicionar a homologação do quantum debeatur e a expedição do RPV/precatório ao trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0720997-25.2022.8.07.0000, que discute o índice de correção monetária aplicável à hipótese, ou, subsidiariamente, limitar o requisitório ao valor incontroverso. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. Em razão da prevenção verificada (ID 43846257), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva movido por Marila Tereza de Castro Kapassi, ora agravada, contra o Distrito Federal, ora agravante. Vale destacar que o título executivo judicial foi formado na ação coletiva ajuizada pelo Sindireta/DF, em substituição processual a seus filiados, por meio de processo distribuído sob o n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32159/97). Na sentença, parcialmente modificada em segunda instância, o réu foi condenado ao pagamento de valores referentes ao benefício-alimentação instituído pela Lei Distrital n. 786/94. O trânsito em julgado do título coletivo ocorreu em 11/3/2020. No Juízo a quo, foi proferida decisão que homologou o valor do quantum debeatur, segundo os cálculos apresentados pela contadoria judicial, e determinou a expedição dos requisitórios para o pagamento. Consigne-se excerto de interesse da r. decisão agravada, in verbis: (...) retornam os autos após a apresentação dos cálculos pela Contadoria Judicial em atendimento à decisão de ID134513026. O DF nada apresenta de novo reiterando termos já apreciados em sua peça de ID135754103, razão pela qual resta indeferida. A parte autora manifesta concordância com os valores apresentados pela Contadoria, ID135873066. Assim, homologo os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial de ID135873066: R$19.725,70 (dezenove mil, setecentos e vinte e cinco reais e setenta centavos). Esse valor já inclui o reembolso das custas processuais adiantadas pela parte autora. Expeçam-se, preclusa esta decisão, os requisitórios. Em análise ao processo de origem, a despeito dos argumentos do agravante, não se vislumbra, nesse momento inicial, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, a decisão impugnada condicionou, expressamente, os seus efeitos à preclusão do próprio decisum. Dessa forma, embora o valor do quantum debeatur tenha sido homologado, os requisitórios não serão expedidos de imediato. Assim, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...).(Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora